Tribunal: TJDFT
Processo: 0738632-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0738632-50.2021.8.07.0001 APELANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Erivelton Rosa de Jesus Almeida contra a r. sentença Id. 52599305, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial contra o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A, o Banco Pan S.A e o Banco Santander (Brasil) S.A. O Apelante requer a suspensão do processo (Id. 60642032), para aguardar a realização de perícia grafotécnica nos autos do Processo no 0704842-64.2024.8.07.0003, movido por ele contra o Banco Santander (Brasil) S.A., no qual também questiona a validade de contratos de empréstimo. Ocorre que, conforme decidido por esta Corte na decisão que desconstituiu a primeira sentença (Acórdão Id. 40466931), os contratos apresentados no presente processo se referem apenas àqueles fornecidos pelo 1o Réu, logo não se identificam com o objeto de perícia do Processo no 0704842-64.2024.8.07.0003. Como não há utilidade probatória para o julgamento do presente recurso, indefiro o pedido de suspensão. Nada há a prover com relação às petições Ids. 62571013, 60640132, 58209364 e 57776080, pois se limitam a juntar partes do Processo no 0704842-64.2024.8.07.0003 ao longo dos últimos meses, sem qualquer pedido ou justificativa. Devem, portanto, ser desentranhadas, juntamente com os seus anexos. Aguarda-se o julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora